Tribunal: TJBA
Processo: 0301665-26.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301665-26.2012.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s):LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SOB REGIME REDA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 40%. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual estabelecido com a autora, sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, em razão da extrapolação do prazo legal. A sentença assegurou à demandante o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS acrescidos da multa de 40%, indeferindo, contudo, o pedido de horas extras. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.
Discute-se se a nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, em razão da extrapolação do prazo legal, afasta o direito ao recebimento do FGTS e se houve excesso na fixação dos honorários advocatícios.

3.
A contratação sob regime REDA, quando extrapola os limites legais, configura nulidade do vínculo, sem prejuízo do direito ao levantamento do FGTS, conforme decidido pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

4.
A jurisprudência pacífica reconhece que a nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração de recolher o FGTS, sendo aplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

A sentença reconheceu distintos vínculos entre a autora e o Município, declarando a nulidade do contrato temporário celebrado no período de 2006 a 2009, e assegurando os direitos decorrentes da efetiva prestação de serviços.

6. O pedido de horas extras foi corretamente indeferido, ante a comprovação de quitação.

7. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC, não se mostrando excessivos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0301665-26.2012.805.0039
, oriundos da Comarca de Camaçari, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 03 de setembro de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

T
itularidade Provimento 19

Relator